Tribunal: STF
Processo: ARE 1354364
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. ICMS. AÇÃO ANULATÓRIA. BASE DE CÁLCULO. PRODUTOS DE CIMENTO. OPERAÇÃO DE SAÍDA (VENDA) AO ABRIGO DO BENEFÍCIO FISCAL DA REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO SEM O CORRESPONDENTE ESTORNO PROPORCIONAL DA ENTRADA DE INSUMOS. AUTUAÇÃO VÁLIDA. APLICAÇÃO DO RE 635688/RS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA. 



    No RE nº 635688/RS, TEMA 299, em sede de Repercussão Geral, restou pacificado entendimento no sentido de que a redução da base de cálculo equivale a uma isenção parcial, advindo daí que incidem os mesmos efeitos da isenção e da não incidência, ou seja, deve ser respeitada a previsão do estorno proporcional dos créditos decorrentes da entrada de mercadoria, na forma do art. 155, § 2º, inc. II, letra ‘b’, da Constituição Federal e do art. 20, § 3º, da Lei Complementar nº 87/96, ressalvada a hipótese de previsão em sentido contrário na legislação estadual (no caso, a legislação estadual determina a apropriação apenas proporcional). Assim, considerando que a utilização da base de cálculo prevista para operações de vendas ao abrigo do benefício previsto no art. 23, inc. XXIV, do RICMS/RS está condicionada ao estorno proporcional do crédito fiscal na conta de entrada das mercadorias no estabelecimento, como prevê o § 2º do mesmo art. 23, do Livro I, do RICMS/RS, e considerando restar incontroverso que a contribuinte assim não procedeu, afigura-se correta a autuação, pois a inobservância dessa previsão implica a perda do benefício fiscal, ou seja, faz incidir a base de cálculo integral. A matéria foi definida pelo próprio Supremo Tribunal Federal, pelo regime da Repercussão Geral e nem de longe se cogita de violação ao princípio da não cumulatividade (art. 155 da Constituição Federal e art. 19 da Lei Complementar nº 87/96), ao princípio da seletividade (art. 155, inc. III, § 3º, da Constituição Federal), ao princípio da capacidade contributiva (art. 145, § 1º, da Constituição Federal) e ao princípio da legalidade e da reserva legal (art. 150, inc. I, da Constituição Federal e art. 97, inc. IV, do Código Tributário Nacional). APELAÇÃO DESPROVIDA. “



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 150, I; e 155, § 2º, I e § 3º, III; todos da CF/1988. Sustenta, em essência, que “o Fisco poderia apenas exigir o estorno proporcional de créditos de ICMS e não exigir a totalidade do tributo, como o fez, pois inexiste norma legal determinando a aplicação da base de cálculo integral ao caso dos autos, conforme entendeu o v. acórdão regional”. 



    O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário em decisão assim ementada:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 299 DO STF AFASTADO. NÃO-CUMULATIVIDADE. ISENÇÃO PARCIAL. APROVEITAMENTO DE CRÉDITO. PRECEDENTES DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO NÃO ADMITIDO.“



    A pretensão recursal não merece prosperar. 



    O Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido de que a redução da base de cálculo do ICMS equivale a uma isenção parcial, o que acarreta a anulação proporcional de crédito relativo às operações anteriores. Confira-se:



    “Ementa: Recurso Extraordinário. 2. Direito Tributário. ICMS. 3. Não cumulatividade. Interpretação do disposto art. 155, § 2º, II, da Constituição Federal. Redução de base de cálculo. Isenção parcial. Anulação proporcional dos créditos relativos às operações anteriores, salvo determinação legal em contrário na legislação estadual. 4. Previsão em convênio (CONFAZ). Natureza autorizativa. Ausência de determinação legal estadual para manutenção integral dos créditos. Anulação proporcional do crédito relativo às operações anteriores. 5. Repercussão geral. 6.Recurso extraordinário não provido.“ (RE 635.688, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno)



    Desse modo, eventual aproveitamento integral dos créditos depende de previsão específica na legislação local. Nesse sentido:



    “Ementa: Agravo regimental em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. ICMS. Redução de base de cálculo. Isenção parcial. Aproveitamento integral dos créditos. Necessidade de previsão legislativa. Precedente. RE-RG 635.688 (Tema 299). 4. Previsão na legislação estadual (Decreto 4.852/1997 e Lei 13.453/1999). 5. Agravo regimental não provido.” (ARE 658.641-AgR-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma)



    No caso dos autos, o Tribunal de origem consignou o seguinte:



    “Como se vê a autuação decorreu da constatação, pela Fazenda Pública, de que a contribuinte reduziu o ICMS a recolher por ter realizado operações de venda de produtos de cimento (operações de saída) ao abrigo do benefício fiscal da base de cálculo reduzida, previsto no art. 23, inc. XXIV, Livro I, do RICMS/RS, sem ter feito, relativamente à entrada de insumos, o correspondente estorno proporcional (ou não creditamento), previsto no § 2º do mesmo dispositivo do RICMS/RS, o que leva à aplicação da base de cálculo integral. 



    […]



    Fixado que é válida a legislação estadual que não permite o creditamento integral quando a base de cálculo for reduzida, afigura-se absolutamente legal a glosa efetivada pela Fazenda Pública no Auto de Lançamento em tela.”



    Assim, o acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, razão pela qual não merece reforma. Dissentir das conclusões adotadas demandaria o reexame do material probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente à questão, providência vedada nesta fase processual (Súmulas 279 e 280/STF). 



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c O art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 12% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    Publique-se. 



          Brasília, 09 de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator